Tribunal: CARF
Processo: 10183.722980/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ENTREGA DA GFIP. FORMA. PRAZO. CONDIÇÕES. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
As empresas também são obrigadas a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. CÁLCULO DA MULTA REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 32-A DA LEI N. 8.212/91.
A aplicação da multa em decorrência do atraso na entrega de GFIPs deve ser realizada a partir de uma interpretação conjunta do artigo 32-A, inciso II e do seu parágrafo 3o, sendo que a norma ali constante é clara no sentido de que, quando as GFIPs indicam que houve a ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, o montante mínimo da multa a ser aplicada será de R$ 500,00 para cada mês-calendário ou fração.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722980/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CAMEC MT - CÂMARA DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO E
CONCILIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ENTREGA DA GFIP. FORMA. PRAZO.
CONDIÇÕES. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
As empresas também são obrigadas a declarar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
CÁLCULO DA MULTA REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM O
ARTIGO 32-A DA LEI N. 8.212/91.
A aplicação da multa em decorrência do atraso na entrega de GFIP’s deve ser
realizada a partir de uma interpretação conjunta do artigo 32-A, inciso II e do
seu parágrafo 3o, sendo que a norma ali constante é clara no sentido de que,
quando as GFIP’s indicam que houve a ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária, o montante mínimo da multa a ser aplicada será de
R$ 500,00 para cada mês-calendário ou fração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722980/2017-12
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722980/2017-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIP’s das competências de 01.2012 a 11.2012 fora do
prazo legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da
Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 5.500,00
(fls. 12).
A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 8/10, alegando, em síntese, (i) que não possuía nenhum funcionário celetista
e, portanto, todas as informações constantes das GFIP’s dizem respeito aos sócios, os quais,
aliás, recolhem o INSS e não o FGTS, (ii) aplicação do instituto da denúncia espontânea nos
termos do artigo 472 da IN RFB n. 971/2009 e, por fim, (iii) que o valor da penalidade imposta
foi demasiadamente elevado, sendo que a contribuição foi recolhida dentro do prazo e o envio
das GFIP’s ocorreu espontaneamente sem que a RFB tivesse tomado qualquer medida.
Com base em tal alegação, a empresa requereu a aplicação do instituto da
denúncia espontânea e, ao final, que a impugnação fosse acolhida e que o Auto de Infração fosse
cancelado.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 34/38 a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Em relação ao argumento do impugnante de que ocorreu denúncia espontânea (o que
excluiria sua responsabilidade tributária), cumpre destacar que tal instituto não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração, conforme disposto na Súmula
no 49 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que possui efeito vinculante em
relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria MF no 277, de
7/6/2018.
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Tal entendimento é corroborado por precedentes do STJ, segundo os quais o instituto da
denúncia espontânea não alcança as obrigações acessórias, como a entrega da GFIP.
E, tratando especificamente da questão, a vigente Solução de Consulta Interna (SCI)
COSIT no 7, de 26/03/2014 (publicada pela Receita Federal em 28/3/2014), e a qual esta
instância de julgamento administrativo está obrigada a dar cumprimento (conforme
Portaria MF no 341/2011, artigo 7o, inciso V), encontra-se assim ementada:
Ementa: MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE GFIP
APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação de
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722980/2017-12

Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto no art.
32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada denúncia
espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A;
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476, II,
‘b’, e §§ 5o a 7o.
[...]
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Nesse ponto, ainda que o contribuinte tenha agido com boa-fé, ou ainda que existam
situações que pudessem justificar o atraso na entrega da declaração, tem-se que não
haveria como afastar a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória
legalmente prevista.
E, em que pesem os argumentos do impugnante, também não há como acatar o pedido
de exclusão da multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Quanto à alegação de que houve recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas, não sendo cabível a aplicação da penalidade, cumpre destacar que o envio da
GFIP constitui obrigação distinta do recolhimento de contribuições à Previdência Social
por meio de documento de arrecadação – GPS.
[...]
Em relação ao argumento do impugnante de que não possuía empregados no período a
que se refere a autuação, tem-se que, além das remunerações dos empregados e do valor
a ser recolhido ao FGTS, devem ser informados em GFIP os dados da empresa, os
dados de todos os seus trabalhadores (incluindo os contribuintes individuais), bem como
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e os valores devidos à Previdência
Social.
Ou seja, ainda que não possua empregados e não haja recolhimento para o FGTS, a
empresa está obrigada à entrega da GFIP contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social. E, caso além da inexistência
recolhimento ao FGTS, inexistam informações à Previdência Social, ainda assim o
empregador/contribuinte deve transmitir a GFIP com indicativo de ausência de fato
gerador (sem movimento).O impugnante questiona, ainda, o valor da multa. Nesse
ponto, cumpre registrar que a penalidade foi aplicada conforme a legislação indicada no
Auto de Infração, que vincula a autoridade fiscal lançadora e julgadora, sob pena de
responsabilização funcional.”
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722980/2017-12

Na sequência, a empresa autuada foi devidamente intimada da decisão de 1a
instância em 30.08.2019 (fls. 42) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 45/47,
protocolado em 24.09.2019, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que, como bem relatado na decisão recorrida, ao julgador cabe apenas
aplicar a norma em virtude de sua vinculação, de modo que, por
consequência, também não cabe ao relator fazer juízo de valor em relação
à interpretação da norma, sendo que se isso fosse possível, a interpretação
deveria ser restritiva, uma vez que se trata de regra punitiva que não
admite interpretação extensiva;
(ii)
Que a interpretação e a aplicação da norma prevista no artigo 32-A da Lei
n. 8.212/91 foi equivocada, já que a 1a regra ali constante estabelece que a
pena será de 2% ao mês sobre o montante das contribuições informadas,
limitada a 20%, enquanto que a 2a regra dispõe que a multa mínima será
de R$ 500,00;
(iii)
Que à autoridade fiscal caberá apenas verificar o montante da multa,
sendo que a 1a regra será aplicada se a multa for superior a R$ 500,00,
enquanto que se o valor for inferior apilarar-se-á o mínimo legal;
(iv)
Que na hipótese dos autos, a autoridade fiscal apurou a base de cálculo da
multa (BCM) no valor de R$ 908,30 por mês, de modo que, aplicando-se
a 1a regra, a multa mínima seria de R$ 18,17 (2%) e a máxima R$ 181,66
(20%), sendo que, considerando que foram apurada 11 (onze)
competências, ter-se-ia a multa mínima de R$ 199,83, limitada a R$
1.998,26;
(v)
Que, aplicando-se a 1a regra, a multa mínima prevista no auto de infração é
de R$ 199,83 para as 11 competências, sendo que o valor é inferior a R$
500,00, de modo que a 2a regra deve ser aplicada, ou seja, não sendo
possível aplicar a multa de R$ 199,83, aplica-se a multa mínima de R$
500,00;
(vi)
Que ao apurar a multa mínima de 2% de acordo com a 1a regra e no
montante de R$ 199,83, a autoridade fiscal acabou aplicando a 2a regra
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722980/2017-12

sem observar o seu conteúdo e, por conseguinte, acabou majorando, por
ato potestativo próprio, o mínimo legal de R$ 500,00 para R$ 5.500,00;
(vii)
Que a previsão normativa da 1a regra determina a multa mínima de 2% ao
mês, ao passo que na 2a regra não há previsão de multa mínima de R$
500,00 por mês, de modo que não caberá ao julgador administrativo
realizar a interpretação da lei para aplicar a multa mínima mensal e ainda
que tal interpretação fosse possível, não poderia ser realizada
extensivamente; e
(viii) Que a interpretação e aplicação da regra punitiva foi realizada de forma
equivocada, daí por que o julgamento deve ser revisto, a fim de que a
decisão seja reformada e o crédito tributário seja reduzido, aplicando-se aí
a multa mínima prevista na lei, de modo que, ao final, a multa deve ser
aplicada no montante de R$ 500,00 e não no valor de R$ 5.500,00.
Com base nessas alegações, a empresa recorrente requer que o presente Recurso
Voluntário seja julgado procedente e que a decisão de 1a instância seja reformada a fim de que a
multa seja reduzida para o mínimo legalmente previsto no montante de R$ 500,00.
De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve
sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que a redação do artigo 32-A da Lei n.
8.212/91 é bastante clara ao prescrever que aquele que deixar de apresentar a declaração a que se
refere o artigo 32, inciso IV da referida Lei no prazo fixado sujeitar-se-á às sanções cabíveis.
Confira-se:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).” (grifei).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722980/2017-12

Pelo que se pode notar, a entrega de GFIP’s fora do prazo fixado na legislação de
regência enseja a aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, respeitados aí o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e os valores mínimos de R$ 200,00, aplicado às hipóteses em
que as respectivas declarações informam a ausência de fato gerador (sem movimento), e de R$
500,00, que deve ser aplicado em relação aos demais casos.
Conforme se pode observar do Auto de Infração juntado às fls. 12, a base de
cálculo da multa relativa a cada uma das competências objeto da autuação foi de R$ 908,30.
Considerando o teor do artigo 32-A, inciso II da Lei n. 8.212/91, a multa aplicada em concreto
resultaria no montante mínimo de R$ 18,17 (2% de R$ 908,30) para cada mês-calendário ou
fração e estaria limitada a R$ 181,66 (20% de R$ 908,30).
A rigor, tendo em vista que o próprio artigo 32-A, inciso II da Lei n. 8.212/91 faz
menção ao parágrafo § 3o, o qual, aliás, estabelece que a multa mínima a ser aplicada será de R$
500,00 nas hipóteses em que as GFIP’s apresentadas fora do prazo informam que houve a
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária – essa a hipótese dos autos -, como
o valor da multa com base nos limites mínimo de 2% e máximo de 20% resultou em montante
inferior a R$ 500,00, a autoridade entendeu pela aplicação do § 3o, inciso II do artigo 32-A da
Lei n. 8.212/91, que, como cediço, prescreve que o valor da multa mínima será de R$ 500,00.
A aplicação da multa em decorrência do atraso na entrega de GFIP’s deve ser
realizada a partir de uma interpretação conjunta do artigo 32-A, inciso II e do seu parágrafo 3o. A
norma ali constante é clara no sentido de que, quando as GFIP’s indicam que houve a ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária, o montante mínimo da multa a ser aplicada
será de R$ 500,00 para cada mês-calendário ou fração. Quer dizer, não há como interpretar a
regra do inciso II do artigo 32-A da Lei n. 8.212/91 de forma separada da regra do § 3o do
referido artigo.
Por essas razões, deve-se concluir que a autoridade fiscal agiu em consonância
com o ordenamento jurídico pátrio e a multa foi aplicada corretamente com fundamento no
artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, não havendo se cogitar de qualquer vício ou ilegalidade do Auto
de Infração, sem contar que à autoridade administrativa judicante é defeso emitir qualquer juízo
sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então
vigentes e, sob tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade
de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
Por fim, considerando que a penalidade objeto da presente autuação foi aplicada
em consonância com os ditames do artigo 32-A da Lei n. 8.212/91 e de acordo com o artigo 142
do Código Tributário Nacional, entendo que as alegações da empresa recorrente não merecem
prosperar.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.014 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722980/2017-12

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital